Tribunal: TJMT
Processo: 1006606-10.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006606-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Sucessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILISVA DA SILVA BOTELHO - CPF: 727.761.291-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme os autos transcorreram mais de dez anos sem que o credor tenha se manifestado nos autos, cujo prazo prescricional é de 05 anos, conforme Art. 206, § 5º, I, do CC.

2 - A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo fica paralisado por lapso temporal superior ao previsto em lei para o exercício da ação, sendo necessário, ainda, que a paralisação ocorra por desídia do exequente, o que ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006606-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WILISVA DA SILVA BOTELHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILISVA DA SILVA BOTELHO
contra decisão proferida em Ação de Execução De Título Extrajudicial n. 0004965-30.2003.8.11.0003, 302542, 183/2003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por
BANCO DO BRASIL SA
, em que rejeitou a exceção de pré-executividade com base na ocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma o agravante, em síntese, que “
A presente execução encontra-se fundada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo, cujo vencimento final ocorreu, em 01/10/2005 (ID 42535769, p. 15 à 18). Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte Agravante ( ID 42535769, p. 35). Entrementes, extenso lapso temporal decorreu sem que houvesse a efetiva citação da parte Agravante, para perfectibilização da angularização processual, inclusive por inércia da parte Exequente. Por sua vez, citada por edital (ID 87565669), a parte Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o pagamento voluntário da dívida exequenda ou oferecer embargos à execução. Decorrido o prazo para apresentação de defesa da parte Agravante, nomeou-se Curador Especial, que apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 106406751), alegando prescrição intercorrente, qual foi indeferida pelo Juízo a quo em ID 135952309.”

Sustenta, ainda, que “
a presente execução encontra-se fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo (ID 42535769, p. 15 à 18), sendo

que a presente demanda

fora distribuída em 04/07/2003, estribada em determinada contrato de abertura de crédito, com vencimento em 01/10/2005. Ressalta que a parte Agravada foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito (ID 42535769, p. 54), todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, o que foi certificado em 13/08/2004 (ID 42535769, p. 55). Ocorre que, passados mais de 10 (dez) anos, a parte Agravada voltou a se manifestar nos autos, em 30/04/2015, com a petição de desarquivamento dos autos (ID 42535769, p. 56/57).”
.

Argumenta que,
“frisa-se que após a propositura da ação, o feito ficou arquivado, POR INÉRCIA DA PARTE AGRAVADA, por aproximadamente 11 (onze) anos. Outrossim, realça que o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de dívida líquida constante em instrumento particular, prescreve em 5 (cinco) anos, consoante a redação do artigo 206, em seu § 5º, inciso I”.

Narra que
“o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte Agravante, que deu-se em 07/07/2003 (ID 42535769, p. 35), até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu em 14/06/2022 (ID 87565669), transcorreram-se aproximadamente 19 (dezenove anos) sem que a parte Agravada tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito. Repisa-se que o feito ficou arquivado por aproximadamente 11 (onze) anos, POR INÉRCIA DA PARTE AGRAVADA, o que deveria ter levado o feito a extinção, por inércia. Por fim, cumpre salientar que embora a presente manifestação não seja apresentada no bojo da execução, em razão da ausência de representação, a arguição de prescrição trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, podendo inclusive, ser reconhecida de ofício.”.

Defende que,
“Dessa forma, tendo em vista que a parte Agravada não cumpriu com o seu dever jurídico a despeito do que dispõe o artigo 205 do Código Civil, bem como o Provimento 84 da CGJ/MT, não resta outra alternativa a não ser o reconhecimento da prescrição intercorrente e por corolário lógico o julgamento da ação nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 205923181)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 209651153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILISVA DA SILVA BOTELHO
contra decisão proferida em Ação de Execução De Título Extrajudicial n. 0004965-30.2003.8.11.0003, 302542, 183/2003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por
BANCO DO BRASIL SA
, em que rejeitou a exceção de pré-executividade com base na ocorrência da prescrição intercorrente.

Trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial em que a parte exequente, pretende o recebimento de crédito fundamentado em título executivo representado por Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 20/03127-0, em 03/8/2002.

Consta que a
ação foi ajuizada em 04/07/2003
(id nº 42535769 dos autos originários), com despacho inicial que ordenou a citação datado de
07/07/2003
(id nº 42535769 – pg. 35 dos autos originários).

Não sendo o agravante, ora executado, localizado na primeira tentativa de citação realizada na data de
31/07/2003
(id. 42535769 – pg. 40 dos autos originários).

Em
18/08/2003
foi determinada a citação por edital (id. 42535769 – pg. 43 dos autos originários).

Na data de
02/09/2003
a advogada Nezir Ribeiro de Freitas, patrona da exequente, ora agravada (id. 42535769 – pg. 45 dos autos originários), sendo determinada a parte autora que regularize a representação processual em
21/05/2004
(id. 42535769 – pg. 52 dos autos originários) e em
13/08/2004
decorreu o prazo da autora sem manifestação (id. 42535769 – pg. 55 dos autos originários).

Somente em
30/04/2014
a parte autora vem aos autos solicitando o
desarquivamento
do feito e solicitando diligências com o fito de localizar o executado (id. 42535769 – pg. 56 dos autos originários).

Em
28 de outubro de 2016
foi expedida carta precatória para efetuar a citação do recorrente (id. 42535769 – pg. 87 dos autos originários), a qual restou infrutífera a tentativa de localização, conforme certidão negativa datada de
17/01/2019
(id. 42535769 – pg. 124 dos autos originários).

Quando em
15/08/2019
uma nova carta de citação por AR foi expedida (id. 42535769 – pg. 134 dos autos originários), porém devolvida por motivo desconhecido (pg. 135).

Na data de
09/06/2021
o agravado solicitou a citação por edital (id. 57644744 dos autos originários) e em
10/11/2022
foi nomeado Defensor Público como curador especial (id. 103739855dos autos originários).

Finalmente, na data de
17/12/2022
, através do curador especial, a recorrente manifestou nos autos originários requerendo a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi rejeitado pelo juízo singular em 01/12/2023, nos seguintes termos:

“Não há que se negar que a presente ação executiva vem se arrastando por vários lustros, todavia, não há que se negar também que tal fato ocorreu por fatos alheios à vontade do exequente. Ademais, para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso dos autos, nenhum deles se consumou. A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito. A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves: “Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.(...) Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição' (Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666). Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DILIGÊNCIAS E PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO- AUSÊNCIA DE DESÍDIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO SEGUIDA DE ARQUIVAMENTO POR TEMPO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Efetivadas diversas diligências e pesquisas para localização da parte executada, com tentativas de citação por oficial justiça, estando em local incerto, é cabível a citação por edital. Interrompe-se o prazo prescricional com o despacho que ordena a citação do executado, nos termos do art. 202, I e art. 802 do CPC. O despacho inicial apenas não implicará a interrupção da prescrição se e a demora da citação ocorrer por culpa da parte exequente, o que não se constata, no caso. Incide a prescrição intercorrente quando, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Precedente STJ. Demonstrado que o credor realizou consecutivas diligências e buscas para localização da devedora e de bens, ausente inércia e desídia, sem paralisação por prazo superior ao da prescrição do direito material, não ocorreu prescrição intercorrente. (TJ-MG - AI: 10000220351118001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo. O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. (TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018) Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, rejeito a pretensão abraçada pela parte ré Id 106406751, via de consequência, determino o prosseguimento do processo executivo.”
(id. 135952309 – dos autos originários)

Como é sabido o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

No caso em pauta, em se tratando de contrato bancário, o prazo prescricional é quinquenal.

De acordo com o artigo 206, § 5º, do Código Civil o credor em contrato particular possui o
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de vencimento,
para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Pois bem.

O feito ficou paralisado por cerca de 10 (dez) anos em razão da desídia do credor, já que ordenado a regularização da representação processual em
21/05/2004
(id. 42535769 – pg. 52 dos autos originários) e somente em
30/04/2014
a parte autora, ora agravado, compareceu aos autos (id. 42535769 – pg. 56 dos autos originários).

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o

Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

No caso, a citação válida ocorreu após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos após a propositura da ação, razão pela qual, resta configurada a prescrição intercorrente.

Assim, verificada a desídia em atender a ordem judicial, bem como o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO REDUZIDO PARA CINCO ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do novo Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de vinte (CC/16, art. 177) para cinco anos (CC/02, art. 206, § 5º, I). 2. Pela regra de transição, estabelecida no art. 2.028 do CC/02, em se tratando de prazo em curso que ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, a prescrição é regida pela novel legislação, cujo termo inicial é a data da sua entrada em vigor, ou seja, em 11.01.03. 3. Findo o prazo de suspensão do processo e decorridos mais de cinco anos sem qualquer manifestação do exequente, a pretensão executiva é atingida pela prescrição intercorrente. (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 550962-0 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR EDGARD FERNANDO BARBOSA
- Unânime - J. 10.06.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLVENTES POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO SINE DIE – SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO REDUZIDO PARA CINCO ANOS – REGRA DE TRANSIÇÃO – INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Com o advento do novo Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de dívida constante de instrumento público ou particular foi reduzido de vinte (CC/16, art.177) para cinco anos (CC/02, art. 206, § 5º,I). Pela regra de transição, estabelecida no art. 2.028 do CC/02, em se tratando de prazo em curso que ainda não tenha atingido a metade do previsto na lei anterior, a prescrição é regida pela novel legislação, cujo termo inicial é a data da sua entrada em vigor, ou seja, em 11.01.03. 2. Decorridos mais de cinco anos sem qualquer manifestação do exeqüente, a pretensão executiva é atingida pela prescrição intercorrente. (TJMS. Apelação Cível n. 0025793-70.1996.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 28/07/2015, p: 04/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA EM 2002 PELO BANCO DO BRASIL S/A. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS) INADIMPLIDO PELO RÉU (ROSEMIRO). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO REDUZIDO PARA CINCO ANOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. JUÍZO QUE CONSIDEROU CONSUMADA A PRESCRIÇÃO, POR TER DECORRIDO APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) ANOS DA PROPOSITURA DA DEMANDA A PARTIR DA DATA DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUANDO ENTÃO SE VIU EFETUADA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 487, II, DO CPC/15. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO.Trata-se de Ação de Cobrança sob à alegação de que as partes celebraram contratos bancário, notadamente "adiantamento a depositante", "cheque ouro" e "CDC empréstimos eletrônicos", restando o réu inadimplente no valor de R$ 18.884,92, em 18.10.2002. Demanda que foi proposta em 08.09.2002. O antigo Código Civil, no art. 177, previa o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações de cobrança fundadas no negócio subjacente a este título. Assim, aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do novo Código Civil, vez que ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, o prazo prescricional a ser considerado é o do novo Código Civil . O art. 206, § 5º, I, do novo Código Civil, prevê o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas, sendo que a contagem deste prazo se dá a partir da vigência do NCC, ou seja, 11/01/2003.A contagem da prescrição quinquenal teve início a partir da vigência do Código Civil, em 11/01/03. Assim, o termo final ocorreu em 11/01/08. Verifica-se que a parte ré somente foi citada em 03.03.2017 (fl. 259), tendo o mandado sido juntado no processo em 16.03.2018 (fl. 259v). Parte ré que compareceu espontaneamente no feito em 08.03.2017, conforme fls. 222, sendo este o marco inicial para citação. Não cabe aplicar a retroatividade dos efeitos da citação tardia (art. 219, §2°, do CPC/1973), uma vez que o Banco do Brasil não forneceu o endereço para a localização do réu. Feito que chegou a ser suspenso e arquivado (fls. 161). Assim, forçoso convir que se encontra consumada a prescrição, por decorrido aproximadamente 14 (quatorze) anos a partir da data de vigência do Código Civil de 2002, quando então se viu efetuada citação (13.03.2017). Negativa de provimento ao apelo do Banco do Brasil. (0002396-70.2002.8.19.0067 - APELAÇÃO. Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 02/04/2020 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO REGIMENTAL - RAC - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROCESSO SUSPENSO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DOS BENS DOS DEVEDORES (ART. 791, III, CPC) - PROCESSO ARQUIVADO PROVISIORIAMENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL - TERMO INICIAL - DATA DA SUSPENSÃO COM O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC - EXECUÇÃO EXTINTA - ARTIGO 269, INCISO IV DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1- É possível a fluência do prazo prescricional intercorrente quando a demanda executiva estiver suspensa com fundamento no art. 791, inc. III, do CPC. 2- No caso, o processo ficou paralisado no arquivo provisório por mais de 5 (cinco) anos sem qualquer notícia do credor, isto é, sem haver qualquer manifestação escrita acerca da tentativa de encontrar bens dos devedores, de modo que se aplica a prescrição intercorrente diante da sua inércia. 3- Na hipótese, verifica-se que o instrumento de confissão de dívida foi firmado na vigência do antigo Código Civil (18/06/1997). Contudo, observa-se que quando da entrada em vigor do atual Código Civil de 2002 (12.01.2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do CC de 1916, o que leva à aplicação da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC, conforme determina a regra de direito intertemporal (artigo 2.028 do CC). 4- O termo inicial inicia-se da data em que a Execução foi suspensa, com o último encaminhamento dos autos ao arquivo. In casu, a contagem do prazo prescricional quinquenal foi retomada da última ordem judicial suspensiva, proferida em 17/11/2004, seguida da paralisação durante mais de 05 (cinco) anos, até 19/01/2010, quando a instituição financeira manifestou nos autos, fato que comprova que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente. (N.U 0134499-50.2014.8.11.0000,, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014).

Dessa forma, incidente o prazo de cinco anos e a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024